Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704726-93.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO CEZAR ABREU DE QUEIROZ D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 49939653, o apelante requer a retirada de pauta do julgamento (incluído na 16a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 17/08/2023), sob o argumento de sua patrona figurar como advogada nos autos dos processos no 0713285-60.2022.8.07.0007 e 0708137-47.2022.8.07.0014, nos quais figuram as mesmas partes, em trâmite no Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Narra haver sido designada, em data anterior à designação da presente pauta, audiências em ambos os processos, no dia 17/08/2023, motivo pelo qual pleiteia o adiamento do julgamento, a fim de possibilitar a sustentação oral da advogada. Em análise aos autos, contudo, verifico não ser a subscritora da petição a única advogada constituída para a defesa dos interesses do constituinte (ID 43928123). Assim, por não ter sido demonstrado prejuízo à ampla defesa com a manutenção do recurso na pauta da 16a Sessão Ordinária Presencial desta Turma Criminal, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator